Tribunal: TJDFT
Processo: 0008434-65.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008434-65.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 55680245, a Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos aos honorários da execução e a ANA MARIA DE JESUS SACRAMENTO, ANA MOREIRA PORTELA RAMALHO, ANA PAULA DE CASTRO DIAS, ANA PAULA GUIMARÃES PINHEIRO, ANA PAULA LIMA APOLINÁRIO, ANA REGINA DA SILVA, ANADELY CASTRO DA SILVA, ANÁLIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA. O Distrito Federal não se manifestou sobre os cálculos judiciais (ID: 56821923 e 57876742). O SINDIRETA, no ID: 56818176, concordou com os valores apurados. ANA PAULA LIMA APOLINARIO VIEIRA, ANADELY CASTRO DA SILVA, ANÁLIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA, ANA PAULA DE CASTRO DIAS, ANA PAULA GUIMARÃES PINHEIRO MITUITE renunciaram aos créditos individualmente considerados que superam o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de recebimento por requisição de pequeno valor, com a retenção de honorários contratuais. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos judiciais (ID: 55680245), homologo-os. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo as renúncias aos créditos superiores a 40SM apresentadas por ANA PAULA LIMA APOLINARIO VIEIRA, ANADELY CASTRO DA SILVA, ANÁLIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA, ANA PAULA DE CASTRO DIAS, ANA PAULA GUIMARÃES PINHEIRO MITUITE. Proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: - PRECATÓRIOS em favor de ANA MARIA DE JESUS SACRAMENTO, ANA MOREIRA PORTELA RAMALHO, ANA PAULA DE CASTRO DIAS e ANA REGINA DA SILVA com retenção dos honorários contratuais; - RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, quanto aos honorários à execução. - RPV em favor de ANA PAULA LIMA APOLINARIO VIEIRA, ANADELY CASTRO DA SILVA, ANÁLIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA, ANA PAULA DE CASTRO DIAS e ANA PAULA GUIMARÃES PINHEIRO MITUITE, no limite individual de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais. Os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 29 de abril de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador